Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EMPRESA. LEGITIMIDADE ATIVA. LEI 12.153/2009. MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. PORTE ECONÔMICO NÃO VERIFICADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA (RATIONE PERSONAE), DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, após o declínio da competência pelo juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em ação anulatória de débito fiscal.

2. O Juízo suscitado, ao considerar o proveito econômico indicado pela parte autora no valor dado à causa (inferior a 60 salários-mínimos), entendeu deva a ação se inserir na competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Inteligência da Lei no 12.153/2009.

3. O Juízo suscitante, do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, argumenta não possuir competência para processar e julgar a presente demanda. Porquanto. Apenas as pessoas jurídicas que se enquadrem como microempresas ou empresas de pequeno porte podem litigar nos juizados especiais da fazenda pública.

4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é de natureza absoluta. Na hipótese, a causa possui valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e cuja pretensão não se enquadra em qualquer das exceções previstas no §1o do art. 2o da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009). 4.1. De outra sorte, a controvérsia consiste em definir questão relacionada à competência absoluta fixada em razão da pessoa (ratione personae), que pode ser, em tese, suscitada de ofício pelo juízo, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil.

5. A sociedade empresária somente terá legitimidade para figurar no polo passivo das ações que tramitarem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na hipótese de enquadramento legal como ME (microempresa) e EPP (empresa de pequeno porte), conforme disciplina inserida na Lei Complementar 123/06. 5.1. Na espécie, foi oportunizada à parte momento processual específico para que demonstrasse que o seu enquadramento legal se qualifica como ME (microempresa) ou EPP (empresa de pequeno porte). 5.2. Na oportunidade, a parte se manifestou no sentido de não se enquadrar em nenhum desses modelos societários e que ao revés, na origem, distribuiu a petição inicial a uma das Varas da Fazenda Pública. 5.3. Precedente: "O critério efetivamente definido na lei que criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública não diz respeito propriamente à natureza jurídica ou à forma pela qual a empresa autora tiver sido constituída, mas ao seu porte, que é definido segundo sua capacidade econômica, sendo determinada em regra pelo seu faturamento anual bruto, considerada a matriz e eventuais filiais (LC 123/2010, art. 3o, I e II, e §§ 1o ao 16)” (07351280520228070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 17/3/2023).

6. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitado).